Tribunal: TJES
Processo: 0000018-77.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-77.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEILSON CONORING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13 DO ART. 129 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES que, em ação penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006), fixando pena definitiva de 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e absolvendo-o das acusações relativas aos arts. 147 e 147-B do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o crime do
caput
do art. 129 do Código Penal, afastando-se a qualificadora do § 13; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do § 13 do art. 129 do Código Penal incide quando a lesão é praticada por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do CP, especialmente quando configurada violência doméstica e familiar, como ocorreu no caso concreto.

4. A ausência da oitiva judicial da vítima não impede o reconhecimento da qualificadora, desde que seu relato na fase inquisitorial esteja em consonância com os demais elementos de prova, como laudos médicos, fotografias e testemunhos, o que se verifica nos autos.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sendo suficiente, quando corroborada, para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

6. O ato de cortar os cabelos da vítima com faca, no contexto da agressão motivada por ciúmes, não integra o tipo penal de lesão corporal, mas representa circunstância agravante que justifica a valoração negativa da culpabilidade pela crueldade e humilhação envolvidas.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos casos de crime cometido com violência contra a mulher no âmbito doméstico, conforme o art. 44, I, do CP e a Súmula 588 do STJ, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e fixado o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal aplica-se às lesões corporais praticadas contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar motivada por ciúmes e sentimento de posse.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode embasar a condenação mesmo na ausência de depoimento judicial.

3. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando a conduta do agente revela crueldade e humilhação que extrapolam o tipo penal.

4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime de violência doméstica com emprego de violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I; 59; 61, II, "h"; 65, III, "d"; 121, § 2º-A; 129,
caput
e § 13. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000018-77.2023.8.08.0014

APELANTE: CLEISON CONORING

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CLEISON CONORING

em face da Sentença de ID 10087565, integrada pela decisão de ID 10087568, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, na Ação Penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em suas razões recursais (ID 12874250), o apelante requer a desclassificação da sua conduta para o crime de art. 129,
caput
, do Código Penal, afastando-se a incidência da qualificadora do § 13, ao argumento de que a ausência do depoimento judicial da vítima impede a comprovação da motivação de gênero, não podendo esta ser presumida. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, aduzindo que o ato de cortar os cabelos da vítima com faca já estaria abarcado pelo tipo penal, configurando
bis in idem
sua utilização para exasperar a pena-base. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, argumentando que o regime aberto e a concessão do
sursis
indicam ausência de gravidade exacerbada.

Contrarrazões (ID 12874253) e Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 13447053) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que (fls. 02/03 – processo digitalizado ao ID 10087548):

[...] Em 07 de janeiro de 2023, no interior da residência localizada na Avenida Fioravante Rossi, n° 91, São Braz, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado CLEISON CONORING, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal, ameaçou de morte e causou dano emocional mediante controle de comportamento, humilhação e constrangimento á Roseane Suave, sua companheira.

Segundo consta, na madrugada do dia 07/01/2023, por volta de 04 da manhã, após retornarem da casa de uns amigos, o acusado, motivado por ciúmes, proferiu ofensas à Roseane, a chamando de vagabunda. Ato contInuo, apertou seu pescoço, cortou seu cabelo com uma faca, bem corno a ameaçou dizendo que prefere ver cela morta, do que com outro homem.

Além disso, consta a informação de outros atos de violência praticado por Cleilson, como proibição de contato com amigos, saídas da residência sem sua presença e agressões físicas, entretanto, a vítima não havia procurado ajuda das autoridades por medo.

Em um dos episódios, Roseane menciona que o denunciado quebrou seu celular e desferiu contra sua filha, a infante, Valentina, de 05 anos, duas chineladas.

Infere-se dos autos que das agressões resultaram nas lesões corporais descritas laudo médico de fl. 85, sendo condizentes com o relato da vítima.

Extrai-se dos autos que, no dia 08 de janeiro de 2023, a vítima se dirigiu ate o pronto-socorro do Hospital Silvio Ávidos, acompanhada do denunciado, após urna forte crise de ansiedade relacionada a depressão

No local, enquanto atendida pela assistente social, foram notadas lesões no rosto da ofendida, que devido a origem, foi acionado a Polícia Militar.

Vale ressaltar que, na data dos fatos a vítima encontrava-se grávida de 3 meses, sendo o denunciado o pai da criança.

O conteúdo dos autos evidencia que s fatos em comento atraem a aplicação da Lei Maria da Penha, tendo em vista a motivação do crime guarda relação com questões de gênero, em ambiente doméstico familiar.

Assim agindo, incorreu o denunciado CLEISON CONORING nas sanções do art. 129, §13, art. 147, art. 147-B, todos do CP, na forma da Lei n° 11.340/2006 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal (Lesão Corporal Qualificada pela Violência Doméstica), absolvendo-o das imputações relativas aos artigos 147 (Ameaça) e 147-B (Violência Psicológica contra a Mulher), ambos do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

A materialidade delitiva foi consubstanciada pelo Boletim de Atendimento Médico (BAU nº 996985), fotografias que demonstram hematomas no olho e pescoço da vítima, e pelos depoimentos colhidos.

Quanto à tese recursal pela desclassificação da conduta do recorrente para ao crime de lesão corporal prevista no
caput
do artigo 129 do Código Penal, não merece prosperar. Explico.

A qualificadora prevista no § 13º do artigo 129 do Código Penal (
"Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código"
) incide quando o crime é cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, motivado pela condição de gênero, que se configura quando a violência: I - envolve violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher (art. 121, § 2º-A, CP).

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que as agressões perpetradas pelo Apelante contra a vítima, sua então companheira, ocorreram no âmbito da relação doméstica e foram motivadas por razões da condição do sexo feminino, especificamente pelo sentimento de posse e ciúmes exacerbado do agressor, revelando menosprezo à autonomia e dignidade da vítima.

Assim, a despeito de a vítima não ter sido ouvida sob o crivo do contraditório judicial – fato este justificado pelas infrutíferas tentativas de intimação –, seu relato detalhado na fase inquisitorial (fls. 07/08 – ID 10087548), onde narrou a crise de ciúmes, as agressões físicas (socos, tentativa de estrangulamento), o ato humilhante de ter seus cabelos cortados com faca, as ofensas e as ameaças de morte, encontra robusto amparo nos demais elementos probatórios.

Nesse contexto, destaca-se que, nos casos que envolvem violência doméstica e familiar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem elevado valor probatório para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
) - destaquei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
) - destaquei

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
) - destaquei

Nessa linha, também, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
1
:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Os depoimentos dos policiais militares SGT PMES Antonio Chagas e SD PMES Henrique Dias Alves, que atenderam a ocorrência, confirmaram em juízo (ID 10087566 e 10087567) que a vítima lhes relatou precisamente esses fatos no pronto-socorro, apresentando lesões compatíveis com a agressão, conforme também atesta o Boletim de Atendimento Médico e as fotografias acostadas aos autos.

Ademais, o próprio Apelante, tanto em sede policial (fls. 08/09 – ID 10087548) quanto em juízo (ainda que de forma vacilante neste último), admitiu ter agredido a vítima dias antes com socos e ter cortado seus cabelos com uma faca, motivado por ciúmes.

O ciúme, nesse contexto, não é um sentimento banal, mas sim a manifestação de um desejo de controle e posse sobre a mulher, característico da violência de gênero que a Lei Maria da Penha visa coibir. O ato de cortar os cabelos da vítima com uma faca, em especial, configura um ato de extrema humilhação e dominação, reforçando a caracterização da violência baseada no gênero.

É cediço que, em crimes de violência doméstica e familiar, muitas vezes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova – como no caso presente –, assume especial relevância probatória. A ausência de sua oitiva em juízo, por si só, não infirma a condenação nem afasta a qualificadora, quando o conjunto probatório é robusto em sentido contrário.

Portanto, comprovado que a lesão corporal foi praticada contra mulher, no âmbito de relação íntima de afeto e motivada por razões da condição do sexo feminino (violência de gênero manifestada pelo ciúme possessivo e atos de humilhação), a incidência da qualificadora do § 13º do artigo 129 do Código Penal é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação para a forma simples.

No que tange à dosimetria da pena, a Defesa insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, argumentando que o ato de cortar os cabelos da vítima constituiria
bis in idem
, pois já integraria o tipo penal.

Novamente, sem razão. A culpabilidade, como circunstância judicial do artigo 59 do CP, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal. No caso, o Juízo de 1º Grau considerou a culpabilidade
"exagerada pois, além de agredir a vítima cortou seus cabelos"
.

De fato, o ato de cortar os cabelos da vítima com uma faca, no contexto de uma agressão física motivada por ciúmes, demonstra uma intensidade dolosa e um grau de reprovabilidade que ultrapassam a mera lesão corporal.

Trata-se de uma conduta aviltante, que visa humilhar e subjugar a vítima, revelando especial crueldade e exacerbando a culpabilidade do agente. Não se trata de elemento inerente ao tipo de lesão corporal, mas sim de uma circunstância fática que denota maior gravidade e censurabilidade da ação.

Assim, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é concreta e idônea, justificando a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em
bis in idem
. A pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
quantum
que se mostra proporcional e razoável diante da negativação justificada da culpabilidade, considerando o intervalo de pena do art. 129, § 13 (01 a 04 anos).

Na segunda fase, corretamente foram compensadas a agravante do artigo 61, II, 'h', do CP (crime cometido contra mulher grávida) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena tornou-se definitiva no referido patamar.

Por fim, pleiteia a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O pleito não merece acolhida.

Conforme dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No caso dos autos, trata-se de crime de lesão corporal, cuja natureza intrinsecamente violenta impede a concessão do benefício.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula 588, de que
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos"
.

Ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos e o regime inicial seja o aberto, a vedação legal e sumular, em razão da violência empregada no contexto específico da Lei Maria da Penha, prevalece, tornando inviável a substituição pretendida. Correta, portanto, a decisão do juízo a quo neste ponto.

Destarte, a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório, aplicou adequadamente a lei penal e dosou a pena de forma justa e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Breno Martelete Bernardone (OAB/ES nº 30.879), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais na defesa do apelante, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DO RECURSO.